Tribunal: TJMT
Processo: 0025298-89.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025298-89.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAELL ANTONIO MENDES ANZANELLO - CPF: 010.680.541-07 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS NUNES MIRANDA - CPF: 002.046.871-79 (APELANTE), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), CARMINHA APARECIDA VISQUETTI - CPF: 915.243.851-15 (ADVOGADO), RUBIA CARLA SILVA ORTEGA - CPF: 011.519.631-51 (VÍTIMA), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), RAFAELL ANTONIO MENDES ANZANELLO - CPF: 010.680.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL NO RAMO AUTOMOTIVO – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO EVENTUAL – ALTERAÇÃO DA COR DO VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PARA OCULTAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO POR SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE – DESCABIMENTO –

PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição ou a desclassificação da receptação qualificada quando demonstrado que o agente recebeu e manteve em depósito, no exercício de atividade comercial, veículo com evidentes sinais de ilicitude, sem qualquer diligência para averiguar sua origem, evidenciando o dolo eventual exigido pelo tipo penal.

A configuração do crime previsto no art. 311 do Código Penal prescinde de autoria direta sobre todos os elementos adulterados, bastando a contribuição objetiva para dificultar a identificação do veículo, como se dá no caso de alteração da cor sem autorização do órgão competente, inserida em contexto de dissimulação da origem ilícita.

O pedido de suspensão da eficácia da condenação, baseado em alegada inconstitucionalidade da receptação qualificada, carece de respaldo legal ou jurisprudencial, especialmente diante da superação do precedente isolado do STF.

Conjunto probatório robusto, formado por provas materiais, testemunhais e confissão parcial do acusado, corrobora os fundamentos da condenação proferida em primeiro grau.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
ANDRE LUIS NUNES MIRANDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime tipificado no artigo 180, §1o e ao artigo 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias- multa, em regime inicial semiaberto. (Id. 295083398).

Inconformado com a sentença condenatória, Andre Luis Nunes manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou para: 1. absolver o Apelante em relação à conduta descrita no artigo 180, §1a, do Código Penal, fulcro no artigo 386, incisos V, VI e VII, do CPP, ou, alternativamente, 2. em caso de manutenção do édito condenatório, que seja a conduta desclassificada para o delito de receptação culposa, nos termos do artigo 180, parágrafo 3o, do Código Penal; ou, ainda, alternativamente, 3. em caso de manutenção do édito condenatório, que seja a conduta desclassificada para o delito de receptação simples, nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal, ou, na remota hipótese de persistir a condenação ad quo, que alternativamente, 4. seja suspensa a eficácia de sua condenação em face sua desproporcionalidade e inconstitucionalidade, nos termos da decisão do STF. Em relação ao delito do art. 311 do CP absolver o Apelante em relação à conduta descrita no artigo 311, do Código Penal, fulcro no artigo 386, incisos IV, V, e VII do CPP. (Id. 295083417).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, a fim de que seja mantida na íntegra a sentença vituperada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Id. 295083421).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id. 300490881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE LUIS NUNES MIRANDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime tipificado no artigo 180, §1o e ao artigo 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias- multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa técnica pleiteia, em suma: 1. a absolvição do Apelante quanto ao crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, CP), com base nos incisos V, VI e VII do art. 386 do CPP; 2. subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, CP); 3. alternativamente, a desclassificação para a forma simples do crime (art. 180, caput, CP); 4. na remota hipótese de manutenção da condenação, a suspensão da eficácia da sentença penal condenatória, sob alegação de inconstitucionalidade da receptação qualificada; 5. por fim, a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), nos termos dos incisos IV, V e VII do art. 386 do CPP.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 295082373).

“[...] em face de ANDRE LUIS NUNES MIRANDA, brasileiro, casado, pintor automotivo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 28/01/1988, filho de José dos Passos Miranda e Eva Margarejo Nunes Miranda, portador da cédula de identidade RG sob n° 1702101-4 SSP/MT e CPF n° 002.046.871-79, residente na rua 05, quadra 05, n° 55, bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, telefone: (65) 99200-0569; e, RAFAEL ANTÔNIO MENDES ANZANELLO, brasileiro, solteiro, ajudante de motorista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20/01/1994, filho de Antônio Eliseo Anzanello e Sueli Mendes Xavier, portador da cédula de identidade RG sob n° 16607040 SJSP/MT e CPF n° 010.680.541-07, residente na avenida B, quadra 08, casa 18, bairro Jardim Mossoró, nesta Capital, telefone (65) 99269- 4581 e 99976-6179, pelos fatos a seguir expostos: FATO 01: DA RECEPTAÇÃO SIMPLES Infere-se de todo o contexto fático dos autos que em data não precisa, porém meados de 2017, o denunciado RAFAEL, adquiriu e conduziu o veículo CHEVROLET/CORSA Classic, cor branca, placa original OBO 3040, pertencente à vítima Rubia Carla Silva Ortega, produto de crime anterior. FATO 02: DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO No fatídico aziago dia 07 de julho de 2017, por volta das 16h00min, em estabelecimento comercial denominado "Oficina do J", situado na avenida 05, quadra 05, n° 55, bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, o implicado ANDRE, recebeu e teve em depósito, no exercício da atividade comercial o veículo CHEVROLET/CORSA Classic, cor branca, placa original OBO 3040, pertencente à vítima Rubia Carla Silva Ortega, produto de crime anterior. Nesta oportunidade, os denunciados RAFAEL e ANDRÉ adulteraram sinal identificador do automóvel CHEVROLET/CORSA Classic, consistente na placa NJV 4036, assim como, alteraram a cor do veículo. DOS FATOS COMUM Sobressai nos autos, que no dia e hora dos fatos, investigadores de polícia realizavam diligências de rotina no endereço supracitado, oportunidade em que entraram na "Oficina do J" e, em fiscalizações corriqueiras, localizaram um veículo CHEVROLET/CLASSIC, placa aparente NJV 4036, parcialmente desmontado, sem motor e pintado da cor prata, com vestígios de adulteração na placa e chassi. Neste ínterim, os milicianos identificaram que o denunciado ANDRÉ era o responsável pelo estabelecimento e, em vistorias no automóvel, constataram que a cor original do carro é branca e a placa OO 3040, a qual possuía registro de roubo ocorrido em 28 de abril de 2017, em Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência no 2017.142684 às fls. 19/21. Desta forma, ANDRÉ foi conduzido em flagrante delito à presença da autoridade policial. Interrogado às fls. 09/11, ANDRÉ alegou que recebeu o automóvel Corsa na cor branca do implicado RAFAEL, o qual pediu para que pintasse o veículo na cor prata, recebendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) pelo serviço de funilaria. Entrementes, em diligências da autoridade policial, descortinou-se a localização de RAFAEL, o qual ao ser indagado às fls. 33/35, alegou que adquiriu o automóvel sem placa no site da OLX pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indivíduo que não conhece, tampouco sabe como identificá-lo. Relatou ainda que deixou o automóvel na oficina de ANDRÉ e solicitou que pintasse o veículo na cor prata e entregou a placa de seu antigo veículo (NJV 4036) para que ANDRÉ colocasse. Diante da aquisição e condução de automóvel, sem placa, sem qualquer documentação, de pessoa que não conhece, não sabe onde mora, tampouco como identificá-la, não se pode olvidar, o denunciado tinha plena ciência da origem ilícita do objeto. Destaca-se que o laudo pericial no 2.18.2016.28464-01 anexado, constatou que o veículo encontra-se adulterado por falsificação no chassi, uma vez que o número original é 8AGSU19F0DR156992, bem como que a placa original trata-se de O 3040.”.

Inicialmente, não merece acolhimento o pedido de absolvição do Apelante quanto à receptação qualificada, sob qualquer das hipóteses elencadas no art. 386 do CPP.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, dos boletins de ocorrência, do laudo pericial n. 2.18.2016.28464-01, do termo de exibição e apreensão, bem como pelas declarações da vítima e dos réus, colhidas em sede policial e judicial.

A autoria, por sua vez, recai de forma segura sobre o Apelante, conforme destacou a r. sentença, que apontou que o acusado recebeu e manteve em depósito, no exercício da atividade comercial, o veículo produto de crime anterior, com evidentes sinais de adulteração, sem adotar qualquer diligência para verificar a regularidade do bem.

Importante observar que, em seu próprio interrogatório judicial, o Apelante admitiu que o veículo foi deixado por outro indivíduo (Rafaell), sem motor, rebocado por outro carro, e permaneceu exposto por cerca de um mês na porta da oficina. O Apelante declarou que recebeu R$ 3.000,00 para realizar a pintura e que não solicitou nenhum documento do carro, tampouco procedeu a qualquer verificação sobre sua origem.

Tais circunstâncias não podem ser consideradas triviais. O exercício de atividade comercial em oficina mecânica, aliado à experiência do Apelante no ramo automotivo, impõe um dever acrescido de diligência e cautela. Nesse contexto, assumiu o risco de receber produto de crime, restando evidente o dolo eventual, necessário à configuração da receptação qualificada.

Cumpre destacar que a análise da conduta do Apelante não pode ser feita de forma isolada ou dissociada do contexto em que os fatos ocorreram. O bem jurídico tutelado pelos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é a fé pública e a segurança patrimonial, e, nesse sentido, o comportamento do Apelante evidencia violação concreta a ambos os bens.

A defesa busca amparo em uma narrativa que tenta construir a imagem de um profissional comum, inadvertidamente envolvido com um veículo irregular. No entanto, essa versão se fragiliza diante de elementos objetivos que apontam não apenas para a sua participação ativa, mas também para o seu nível de consciência e tolerância com a ilicitude.

A alegação defensiva de que não era possível presumir a origem ilícita do veículo não convence. O carro chegou sem motor, rebocado, sem placas regulares e sem qualquer documentação comprobatória da propriedade. A ausência de nota fiscal e a realização de pintura sem autorização do órgão competente são fatores que reforçam a ciência, ou ao menos a assunção do risco, da origem espúria do automóvel.

Assim, inviável a desclassificação para as modalidades simples ou culposa do crime de receptação. A primeira exige a ausência do exercício de atividade comercial e a segunda pressupõe a ausência de dolo, o que não se verifica nos autos.

Também não merece prosperar o pedido de suspensão da eficácia da condenação com fundamento em suposta inconstitucionalidade do art. 180, §1o, do Código Penal.

Nesse contexto é o entendimento do STF.

“[...] Ementa

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crime contra o patrimônio. Receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP). 3. Alegação de inconstitucionalidade do art. 180, § 1o, do CP. 4. A Segunda Turma já decidiu pela constitucionalidade do referido artigo: Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A idéia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infra-estrutura que lhe favorece. (RE 443.388/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 5. Pendência de julgamento dos HCs 102.094/SC e 92.525/RJ, ambos de relatoria do Min. Celso de Mello. Não havendo decisão suspendendo os efeitos do referido dispositivo legal, presume-se ser este constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”.

Ademais, não há respaldo legal ou jurisprudencial para se reconhecer a suspensão de eficácia de sentença penal condenatória com base em eventual desproporcionalidade abstrata da pena prevista em lei vigente. Tal pleito é juridicamente insubsistente.

Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), igualmente não assiste razão à defesa.

A conduta do Apelante não pode ser reduzida a um erro de avaliação ou a uma conduta desavisada, pois o conjunto probatório demonstra que ele teve tempo, condições e conhecimento técnico suficientes para recusar a execução do serviço mas preferiu prosseguir, demonstrando uma escolha consciente de colaborar com o disfarce de um veículo produto de crime.

Assim, qualquer desclassificação ou absolvição equivaleria a um injustificável prêmio à inércia, à negligência e ao comodismo de quem, podendo agir com a devida diligência, opta por ignorar as evidências e permitir que sua atuação profissional sirva de escudo para a reintrodução de bens ilícitos na sociedade.

O Apelante foi o responsável pela alteração da cor original do veículo (de branca para prata), fato confessado em juízo, e que integra o rol de alterações consideradas como modificação de sinal identificador relevante para fins penais, sobretudo quando associada a outros indícios de adulteração, como troca de placas e chassi.

Não se exige, para a configuração do delito previsto no art. 311 do CP, que o agente tenha sido o autor direto da adulteração de todos os sinais identificadores. Basta a contribuição efetiva para a ocultação da origem ilícita do bem, como ocorreu no presente caso. O Apelante, ao pintar o veículo sem autorização, sem nota fiscal e em contexto de ocultação, contribuiu objetivamente para dificultar a identificação do automóvel, incidindo na norma penal repressora.

Portanto, não há que se falar em absolvição, nem por ausência de provas, nem por ausência de dolo, tampouco por atipicidade da conduta.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
ANDRÉ LUIS NUNES MIRANDA
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025